Tribunal: TJMT
Processo: 1002690-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002690-02.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 4a VARA CARIMINAL DE VARZEA GRANDE MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAGMA DANTAS ALVES - CPF: 868.219.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN WELLITON IENSEN DA SILVA - CPF: 732.963.331-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FELIPE MONTORO - CPF: 558.935.708-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINALVA ROSANA DA SILVA - CPF: 706.692.601-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI APARECIDA MARTINS - CPF: 340.474.251-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
– ESTELIONATO – COMPETÊNCIA – 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ EM FACE DO JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – AÇÃO PENAL
QUE APURA CRIME DE ESTELIONATO COMETIDO NA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE COM REFLEXOS FINANCEIROS (ADVINDOS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS), NA COMARCA DE CUIABÁ-MT –
SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.155/2021 – COMPETENTE O JUÍZO DO LOCAL DO DOMICÍLIO DA VÍTIMA – INAPLICABILIDADE – DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA PELO JUÍZO SUSCITADO EM MOMENTO ANTERIOR –
PERPETUATIO JURISDICIONIS
–PRECEDENTE DO STJ (CC 193198/SP) – CONFLITO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

A competência jurisdicional é definida conforme as regras processuais vigentes no momento do oferecimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente
, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, nos termos do art. 43 do Código de Processo Civil, c.c. o art. 3.o do Código de Processo Penal.

A Lei n. 14.155/21, ao criar hipótese específica de competência territorial para julgamento dos crimes de estelionato praticado mediante depósito, transferência de valores ou cheque sem provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado, não suprimiu órgão judiciário nem alterou competência absoluta. Assim,
a alteração legislativa não modifica a competência anteriormente fixada pelo oferecimento da denúncia
.

(CC n. 193.198/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar e julgar a ação penal n. 0017964-90.2.018.8.11.0002, ofertada em desfavor de
Dagma Dantas Alves dos Santos e Ivan Welliton Iensen da Silva, em tese, pela prática delitiva do crime previsto no art. 171,
caput
, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

A denúncia foi oferecida ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande em 27 de maio de 2019 e tramitava no referido juízo até que em 01 de junho de 2022 foi proferida decisão declinando da competência para o Juízo de Cuiabá, sob o fundamento de que com as alterações da Lei n. 14.155/2021 a competência para julgar os crimes de estelionato passou a ser a do domicilio da vítima, que residiria em Cuiabá-MT.

O juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, entendeu que
“quando já tiver sido oferecida a denúncia, como no caso em concreto, deve incidir a regra da perpetuatio jurisdicionis, por se cuidar de competência em razão do lugar, de natureza relativa, nos termos do art. 43 do CPC, c/c art. 3o do CPP, conforme entendimento da terceira sessão do STJ ...”
(id. 157927154, id. 81/83). Assim, suscitou o conflito negativo de competência.

Visando a otimização jurisdicional, conforme artigo 205, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, foi designado o Suscitante (JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT), em caráter provisório, para resolver as medidas urgentes por ventura existentes nos autos objeto deste conflito (id. 158134687).

O juízo suscitante prestou informações (id. 160044177).

O juízo suscitado prestou informações (id. 160528189).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela procedência do conflito, declarando competente o JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE Várzea Grande/MT para processar e julgar o presente feito (id. 162075197), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa
: Conflito Negativo de Jurisdição - Juízos da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (suscitado) e da 5a Vara Criminal da Comarca da Capital (suscitante) - Inquérito que apura crime de estelionato cometido na comarca de Várzea Grande com reflexos financeiros (advindos de transferência bancárias) - A recente Lei no 14.155/2021, de natureza puramente processual, cuja incidência é imediata a processo-crime ainda na fase instrutória, trata da matéria no sentido de que a definição da competência será definida pelo local do domicílio da vítima (artigo 70, § 4o, do Código de Processo Penal) – Denúncia recebida pelo Juízo da 4o Vara Criminal de Várzea Grande - Aplica-se a regra da perpetuatio jurisdictionis e o disposto no artigo 43 do CPC e artigo 3a do CPP -
Parecer pela procedência do presente Conflito de Jurisdição, com o reconhecimento da competência do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar e julgar a ação penal n. 0017964-90.2.018.8.11.0002, ofertada em desfavor de
Dagma Dantas Alves dos Santos e Ivan Welliton Iensen da Silva, em tese, pela prática delitiva do crime previsto no art. 171,
caput
, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

Em resumo, foi distribuída a ação penal perante a 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,
em desfavor de
Dagma Dantas Alves dos Santos
e
Ivan Welliton Iensen da Silva,
pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 171, caput, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, cometidos em face das vítimas
João Felipe Monteiro, Sueli Aparecida Martins, Marinalva Rosana da Silva e outros
, residente na cidade e Comarca de Cuiabá/MT.

O cerne da questão
cinge-se em verificar qual o juízo competente para julgar a ação penal instaurada para apurar suposta prática do crime de estelionato praticado na Comarca de Tangará da Serra-MT, mediante transferências de valores a agências bancárias situadas na Comarca de Cuiabá/MT.

O juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande declinou da competência para o Juízo da Capital, adotando a manifestação do membro do Ministério Público, como razões de decidir, a qual segue abaixo colacionada:

“... trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar o crime de estelionato, previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, praticado, em tese, por Dagma Dantas Alves dos Santos e Ivan Welliton Iensen da Silva, em face das vítimas João Felipe Montoro, Sueli Aparecida Martins e Marinalva Rosana da Silva.

Da análise dos autos, verifica-se que todas as vítimas residem no município de Cuiabá-MT, local onde sofreram o prejuízo financeiro.

Nesse sentido, o artigo 70, caput, § 4°, do Código de Processo Penal, traz a seguinte redação:

Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

§ 4o Nos crimes previstos no art. 171 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção. (Incluído pela Lei no 14.155, de 2021).

Diante do exposto, tendo em vista que os denunciados nunca foram localizados para citação, de modo que a instrução não se iniciou, o Ministério Público requer seja declarada a incompetência deste juízo para processamento e julgamento dos fatos em apuração, determinando-se a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Cuiabá-MT...”
(Promotor de Justiça – João Batista de Oliveira – id. 157927154, p. 79)

“Adoto como fundamento e razão de decidir o Parecer Ministerial (id. 86444490).

Com base no art. 70, §4.o, do CPP, observadas as demais formalidades legais, remetamse os autos à Comarca de Cuiabá - MT.

Ciência ao MP. Cumpra-se...”
(Juiz de Direito – Dr. Abel Balbino Guimarães – id. 157927154, p. 80).

Por sua vez, o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, suscitou conflito de jurisdição, consignando que:

“Trata-se de ação penal em face de DAGMA DANTAS ALVES e IVAN WELLIGTON LENSEN DA SILVA, para apurar suposto crime de estelionato.

Inicialmente, o Juízo da 4a Vara Criminal de Várzea Grande/MT declinou da competência para julgamento deste feito a comarca de Cuiabá, argumentando que o fato de as vítimas residirem na Capital e os denunciados nunca terem sido localizados para citação, esta comarca seria a competente, nos termos do art. 70, §4o, do CPP.

Por entender que a competência não seria da comarca de Cuiabá e, consequentemente, do Juízo da 5a Vara Criminal, mas sim da 4a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, passo a fundamentar e ao final suscitar o conflito:

Sabemos que a Lei no 14.155/2021 acrescentou o parágrafo 4o ao artigo 70 do Código de Processo Penal, dispondo o seguinte:

[...]

Por ser tratar de norma processual, sua aplicabilidade é imediata, ainda que os fatos tenham sido anteriores à nova lei, conforme entendimento da terceira sessão do STJ[1]. Todavia, quando já tiver sido oferecida a denúncia, como no caso em concreto, deve incidir a regra da perpetuatio jurisdicionis, por se cuidar de competência em razão do lugar, de natureza relativa, nos termos do art. 43 do CPC, c/c o art. 3o do CPP, conforme entendimento da terceira sessão do STJ, in verbis:

[...]

No caso em concreto, em razão de já haver denúncia oferecida e recebida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Várzea Grande/MT em 27.05.2019, a superveniência da Lei n. 14.155/21 não altera a sua competência diante da regra da perpetuatio jurisdicionis.

Sob essa ótica, entendemos que a competência para processamento dos autos é do juízo da 4a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, cuja competência jurisdicional foi determinada pelas regras processuais vigentes no momento do oferecimento da denúncia.

Sendo assim, reconheço a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito e SUSCITO conflito negativo de competência, nos termos do artigo 114, I, do Código de Processo Penal, devendo o feito ser encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para decisão sobre o caso...”
(id. 157927154, p. 82/83).

É de sabença que no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, da orientação segundo a qual, a consumação do crime de estelionato era norteada pelo local em que a vantagem ilícita era auferida.

A Lei 14.155/2021, ao modificar o artigo 70 do Código de Processo Penal, dispôs que:

“Art. 70.

A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

...

§ 4o Nos crimes previstos no art. 171 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção.

(Incluído pela Lei no 14.155, de 2021)”

Esta Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas já se manifestou em caso análogo (CC 0013484-41.2017.8.11.0055), vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – ESTELIONATO – COMPETÊNCIA – 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ EM FACE DO JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA – INQUÉRITO ONDE SE APURA CRIME DE ESTELIONATO COMETIDO NA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA COM REFLEXOS FINANCEIROS (ADVINDOS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS), NA COMARCA DE CUIABÁ-MT – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.155/2021 – COMPETENTE O JUÍZO DO LOCAL DO DOMICÍLIO DA VÍTIMA – PRECEDENTE DO STJ (CC180429/SP) – CONFLITO IMPROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

Do âmbito do Superior Tribunal de Justiça, extrai-se a orientação jurisprudencial segundo a qual o estelionato consuma-se no momento e no local em que é auferida a vantagem ilícita, v.g.:

“Na situação em que a vítima, induzida em erro, se dispõe a efetuar depósitos em dinheiro e/ou transferências bancárias para a conta de terceiro (estelionatário), a obtenção da vantagem ilícita por certo ocorre quando o estelionatário efetivamente se apossa do dinheiro, seja dizer, no momento em que ele é depositado em sua conta.” (CC 167.025/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 28/08/2019, grifou-se).

Contudo, com a superveniência da Lei no 14.155/2021, tem-se que o legislador tratou da matéria de forma diversa, passando a constar no artigo 70, §4o, do Código de Processo Penal, que a competência será definida pelo local do domicílio da vítima. Imperioso frisar que, tratando-se de norma processual, a incidência da nova norma é imediata a processo-crime ainda na fase instrutória.

In casu, considerando o domicílio da vítima em Cuiabá/MT, é este o local de apuração dos fatos - ainda em fase investigativa - e de processamento de eventual ação penal condenatória.
(N.U 0013484-41.2017.8.11.0055, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Entretanto, em 19 de dezembro de 2022 o Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento da Terceira Seção nos autos do Conflito de Competência n. 193198/SP, de relatoria Laurita Vaz, passou a ter o entendimento que a alteração legislativa não modifica a competência anteriormente fixada pelo oferecimento da denúncia, vejamos:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO MEDIANTE DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.155/21. INAPLICABILIDADE. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA PELO JUÍZO SUSCITADO EM MOMENTO ANTERIOR. PERPETUATIO JURISDICIONIS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. A competência jurisdicional é definida conforme as regras processuais vigentes no momento do oferecimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, nos termos do art. 43 do Código de Processo Civil, c.c. o art. 3.o do Código de Processo Penal.

2. A Lei n. 14.155/21, ao criar hipótese específica de competência territorial para julgamento dos crimes de estelionato praticado mediante depósito, transferência de valores ou cheque sem provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado, não suprimiu órgão judiciário nem alterou competência absoluta. Assim, a alteração legislativa não modifica a competência anteriormente fixada pelo oferecimento da denúncia.

3. Conflito conhecido para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DE FORTALEZA/CE (Suscitado).”
(CC n. 193.198/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Peço vênia para transcrever em parte o corpo do acordão:

“No mérito, a solução do conflito exige a compreensão da regra da perpetuatio jurisdicionis, que é aplicável ao processo penal, nos termos art. 43 do Código de Processo Civil, c.c. o art. 3.o do Código de Processo Penal. Por força deste preceito, determina-se a competência jurisdicional conforme as
regras processuais vigentes no momento do oferecimento da denúncia ou da queixa-crime
, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Com efeito, a Lei n. 14.155/21, ao criar hipótese específica de competência territorial para julgamento dos crimes de estelionato praticado mediante depósito, transferência de valores ou cheque sem provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado, não suprimiu órgão judiciário nem alterou competência absoluta. Assim, esta alteração legislativa não tem o condão de modificar a competência anteriormente fixada pelo oferecimento da denúncia.

Nesse sentido:

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. DEPÓSITO EM DINHEIRO. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 14.155/2021. ART. 70, § 4.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREVISÃO EXPRESSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. APLICAÇÃO IMEDIATA. NATUREZA RELATIVA. PERPETUATIO JURISDICIONIS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

1. O delito de estelionato, tipificado no art. 171, caput, do Código Penal, consuma-se no lugar onde aconteceu o efetivo prejuízo à vítima. Por essa razão, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no caso específico de estelionato praticado por meio de depósito em dinheiro ou transferência de valores, firmara a compreensão de que a competência seria do Juízo onde se auferiu a vantagem ilícita em prejuízo da vítima, ou seja, o local onde se situava a conta que recebeu os valores depositados.

2. A Lei n. 14.155, de 27 de maio de 2021, que incluiu o § 4.o no art. 70 do Código de Processo Penal, criou hipótese específica de competência no caso de crime de estelionato praticado mediante depósito, transferência de valores ou cheque sem provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado. Diante da modificação legislativa, não mais subsiste o entendimento firmado por esta Corte Superior, devendo ser reconhecida a competência do Juízo do domicílio da vítima.

3. A lei processual penal tem aplicação imediata. Contudo, por se cuidar de competência em razão do lugar, de natureza relativa, incide a regra da perpetuatio jurisdicionis, quando já oferecida a denúncianos termos do art. 43 do Código de Processo Civil, c.c. o art. 3.o do Código de Processo Penal.

4. No caso concreto, houve apenas a instauração de inquérito policial, o qual, por si só, não leva à incidência da regra da perpetuatio jurisdicionis. Além disso, o procedimento investigatório se iniciou no Juízo do domicílio da Vítima, na Comarca de Curitiba-PR, o qual, nos termos do art. 70, § 4.o, do Código de Processo Penal, com a redação atribuída pela Lei n. 14.155/2021, é competente para a ação penal.

5. Conflito conhecido para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 1.a VARA CRIMINAL DE CURITIBA - PR, o Suscitante." (CC n. 181.726/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 08/09/2021, DJe 17/09/2021.)

No caso, em razão de já haver denúncia oferecida e recebida pelo Juízo da Suscitado em 29/06/2015, a superveniência da Lei n. 14.155/21 não altera a sua competência, em razão da regra da perpetuatio jurisdicionis.

Ante o exposto, conheço do conflito para DECLARAR COMPETENTE o JUÍZO DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DE FORTALEZA/CE (Suscitado)...”

Desta forma, revejo o meu posicionamento adotado anteriormente no Conflito de Jurisdição 0013484-41.2017.8.11.0005, pois a alteração supradita de natureza processual aplica-se de forma imediata, conforme preceitua o artigo 2o, do Código de Processo Penal, sob o brocardo do
tempus regit actum
, circunstância essa que aliada ao fato de que as vítimas possuírem domicílio na Capital, faria do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, o competente para processar e julgar a presente demanda judicial.

Entretanto, verifica-se no caso dos autos que a
denúncia foi oferecida
pelo
Parquet
em
12 de abril de 2019
e recebida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Várzea Grande em 27 de maio de 2019 (
anterior à vigência da lei em questão
), portanto, aplica-se a regra da
perpetuatio jurisdictionis
, princípio processual segundo o qual, uma vez iniciada a ação penal perante o juiz territorialmente competente, as modificações e/ou alterações de competência somente deveriam ocorrer de modo excepcional, de modo a preservar, o mais amplamente possível, a celeridade que deve informar o processo penal, evitando-se os inconvenientes decorrentes da declinatória de foro.

É dizer, a alteração processual realizada pela Lei no 14.155/2021, supramencionada, não modifica a competência do juízo suscitado no caso, pois a ação penal já teve início, devendo os autos na 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande prosseguir até o seu julgamento, de acordo com o princípio do
perpetuatio jurisdictionis
e do disposto no artigo 43 do Código de Processo Civil, aplicável por força do artigo 3o do Código de Processo Penal.

Importante mencionar, que a Lei no 13.964/19, em vigor desde o dia 23 de janeiro de 2020 (pacote anticrime) alterou a ação penal do crime de estelionato que, desde então, passou a ser de iniciativa pública condicionada à representação da vítima (ressalvado os casos especificados no artigo 171, § 5o, do Código Penal).

Todavia, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça definiu que, tal exigência, não pode ser aplicada retroativamente para beneficiar o réu nos processos que já estavam em curso,
verbis
:

“A necessidade de representação dos ofendidos, no crime de estelionato, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não alcança os processos cuja denúncia foi apresentada antes da vigência do citado Diploma legal”
(AgRg no HC n. 640.946/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 15.12.2022)

Portanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de inquérito policial, sem o oferecimento da denúncia, aplica-se o princípio do
tempus regit actum
em relação ao disposto na Lei no 14.155/2021, definindo-se a competência pelo local do domicílio da vítima.

Contudo, uma vez iniciada a ação penal, a referida alteração legislativa não modifica a competência anteriormente fixada pelo oferecimento da denúncia, por se cuidar de competência em razão do lugar, de natureza relativa, incide a regra da
perpetuatio jurisdicionis
, quando já oferecida a denúncia nos termos do artigo 43 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 3o do Código de Processo Penal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
procedente
este conflito negativo de jurisdição, declarando o Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, competente para processar e julgar os autos da ação penal n. 0017964-90.2.018.8.11.0002, ofertada em desfavor de
Dagma Dantas Alves dos Santos e Ivan Welliton Iensen da Silva, em tese, pela prática delitiva do crime previsto no art. 171,
caput
, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2023